Tribunal: TJMT
Processo: 1002213-53.2023.8.11.0040
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO SUS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. ÔNUS QUE LHE COMPETIA (ART. 373, I, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1- A inexistência de prova concreta ou argumentos suficientes para formar o convencimento do julgador, acarretam a improcedência do pedido, pois, de acordo com o disposto no inciso I, do art. 373, do CPC, cabe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito. 2- O direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público está condicionado à comprovação cumulativa dos seguintes requisitos: - quadro de urgência ou emergência que justifique o imediato atendimento particular; - demonstração da negativa (injustificada) de tratamento médico pelo Sistema Público de Saúde; ou, - a inexistência; ou, - a insuficiência do serviço público. 3- Exceto nos casos em que a situação fática seja impeditiva (como o efetivo risco de morte, por exemplo), a realização do tratamento na via particular deve ser precedida de ação judicial, com pedido de tutela de urgência, submetendo-se o ressarcimento da despesa ao julgamento de mérito. 4- Para os casos em que o cidadão possui condições de arcar com o tratamento particular, não pode, posteriormente, acionar a Administração para pleitear o ressarcimento com os gastos privados. Tal fato em face de que, as políticas públicas de assistência à saúde não operam na forma de ressarcimento. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 6.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002213-53.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OLVIDES BALZAN - CPF: 358.881.640-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024